Tribunal: TJES
Processo: 5019713-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019713-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ASTREINTES. CAUÇÃO DISPENSADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, deferiu tutela de urgência para: (i) determinar a suspensão da exigibilidade e a sustação dos protestos relativos às notas fiscais nº 7972, 7973, 7974, 7975, 7977, 7978 e 7979, no valor total de R$ 845.013,19; (ii) determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito; e (iii) dispensar a exigência de caução. O Agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a tutela, excesso na fixação da multa cominatória e desvirtuamento de sua natureza coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória arbitrada; (iii) avaliar a correção da dispensa da caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade recursal não se sustenta, pois, conforme o art. 231, I, do CPC, a contagem do prazo inicia-se na data da juntada do AR aos autos, o que foi devidamente observado.

A alegação de ausência de peças obrigatórias não prospera, tendo em vista a tramitação eletrônica dos autos, situação em que o art. 1.017, §5º, do CPC dispensa tal exigência.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso ataca de forma suficiente e específica os fundamentos da decisão agravada.

A tutela de urgência foi corretamente deferida, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a confissão expressa da terceira requerida quanto à não entrega das mercadorias que lastreiam os títulos protestados, o que demonstra a probabilidade do direito, além do risco de dano à atividade empresarial da Agravada em razão das restrições creditícias impostas.

A multa diária fixada em R$ 3.000,00, limitada a R$ 300.000,00, mostra-se, no atual estágio processual, razoável e proporcional, considerando o porte econômico do Agravante, o valor do débito e os prejuízos decorrentes da negativação, cumprindo sua função coercitiva sem configurar enriquecimento ilícito.

A dispensa da caução está devidamente fundamentada na elevada probabilidade de êxito da demanda, na confissão da ausência de entrega das mercadorias e no risco concreto de dano irreparável à atividade econômica da Agravada, sendo medida proporcional e adequada.

Não se configura litigância de má-fé, pois não restou demonstrado o elemento subjetivo (dolo) necessário para a sua caracterização, tampouco se verifica intuito protelatório.

É incabível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não fixou honorários na origem, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada do aviso de recebimento aos autos é o marco inicial para contagem do prazo recursal, nos termos do art. 231, I, do CPC.

Nos processos eletrônicos, é dispensável a juntada das peças obrigatórias referidas no art. 1.017, caput, I e II, do CPC.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando comprovada, por documento inequívoco, a ausência de causa subjacente à cobrança, aliada ao risco de dano à reputação e à atividade econômica da parte autora.

A fixação de multa diária (astreintes) deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico das partes, a natureza da obrigação e o valor envolvido, podendo ser fixada em patamar significativo para garantir efetividade da decisão.

A dispensa da caução pode ser admitida quando presentes fortes elementos de prova quanto ao direito alegado e ao risco de dano irreparável.

A simples interposição de recurso, ainda que desprovido, não caracteriza litigância de má-fé sem demonstração clara de dolo ou de conduta temerária.

Não são cabíveis honorários recursais em agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não fixou honorários na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 231, I; 300; 537; 1.003, §5º; 1.017, §5º; 80; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.479.716/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019713-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:
CASA DO SERRALHEIRO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES) que, nos autos do Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito – processo n.º 5012964-11.2024.8.08.0030 –
deferiu
a tutela de urgência para:

Determinar
a suspensão da exigibilidade e a sustação imediata dos protestos
referentes às notas fiscais nº 7972, 7973, 7974, 7975, 7977, 7978 e 7979, no montante total de R$ 845.013,19 (oitocentos e quarenta e cinco mil e treze reais e dezenove centavos), devendo a serventia expedir comunicação ao oficial registrador indicado nos respectivos protestos.

Determinar que as rés
excluam o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito
(Serasa, SPC, entre outros), relacionados às notas fiscais/cobranças mencionadas, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Dispensar a exigência de caução, considerando a elevada probabilidade de êxito da pretensão da parte autora e o risco irreparável à sua atividade empresarial.

Nas razões de recurso (id 11517448), a Instituição Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
ausência dos requisitos legais para concessão da tutela;
(2)
necessidade de afastamento da multa cominatória arbitrada;
(3)
desvirtuamento do caráter coercitivo.

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito do recurso, passo a análise das preliminares arguidas pela Agravada.

- Da Tempestividade

A Agravada sustenta a intempestividade do presente Agravo de Instrumento, argumentando que o Agravante, BANCO BRADESCO S.A., teria sido intimado da decisão agravada em 25 de outubro de 2024, por meio de Aviso de Recebimento (AR), iniciando-se o prazo recursal em 28 de outubro de 2024 (segunda-feira) e findando-se em 18 de novembro de 2024. Como o recurso foi interposto somente em 16 de dezembro de 2024, estaria extemporâneo.

Contudo, a alegação não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 231, inciso I, estabelece de forma clara que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo “a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio”.

No caso em apreço, conforme se extrai da Certidão de 12092043 - anexada pela Agravada, o Aviso de Recebimento (AR) positivo, foi efetivamente juntado aos autos do processo de origem em
29 de novembro de 2024
(sexta-feira). Embora o AR físico anexo à referida certidão indique a data de recebimento como sendo 25 de outubro de 2024, para fins de contagem do prazo recursal, prevalece a data da sua juntada aos autos, conforme expressa dicção legal.

Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento, previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, teve seu início no primeiro dia útil subsequente à data da juntada do AR, qual seja,
02 de dezembro de 2024
(segunda-feira), com termo final em
20 de dezembro de 2024
. Tendo o Agravo de Instrumento sido protocolizado em
16 de dezembro de 2024
, é forçoso concluir pela sua manifesta tempestividade.

Destarte, rejeito a preliminar de intempestividade.

- Da Regularidade Formal (Ausência de Peças Obrigatórias e Facultativas)

A Agravada suscita, ainda, a inadmissibilidade do recurso por suposta ausência de peças obrigatórias e facultativas, que seriam indispensáveis à correta compreensão da controvérsia, nos termos do artigo 1.017 do Código de Processo Civil.

Todavia, tal preliminar também não se sustenta. O § 5º do artigo 1.017 do Código de Processo Civil é expresso ao dispensar a juntada das peças referidas nos incisos I e II do
caput
do mesmo artigo (petição inicial, contestação, petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, certidão da respectiva intimação e procurações) na hipótese de os autos do processo serem eletrônicos.

No caso vertente, é incontroverso que tanto o processo principal (nº 5012964-11.2024.8.08.0030) quanto o presente Agravo de Instrumento (nº 5019713-37.2024.8.08.0000) tramitam integralmente por meio eletrônico, através do sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico), o que atrai a incidência da referida dispensa legal.

Portanto, não há que se falar em irregularidade formal por ausência das peças mencionadas.

- Da Dialeticidade Recursal

Por fim, a Agravada alega a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a tecer alegações genéricas e a repetir argumentos anteriores.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão que pretende ver reformada ou invalidada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

No presente caso, da análise das razões recursais apresentadas pelo Agravante, verifica-se que houve o enfrentamento dos pontos centrais da decisão agravada.

Outrossim, as razões apresentadas permitem a compreensão do inconformismo e possibilitam o exercício do contraditório pela parte adversa, bem como a análise do mérito recursal por este órgão julgador.

Do Mérito Recursal

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Agravada, bem como à adequação da multa cominatória fixada e à dispensa da caução.

A decisão agravada, ao conceder a medida liminar, fundamentou a probabilidade do direito da Agravada na robusta documentação por ela colacionada aos autos originários. Destacou, em especial, as declarações emanadas da própria terceira requerida, KIOEL – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, nas quais esta admite textualmente que “não houve a entrega das mercadorias” correspondentes às notas fiscais que serviram de base para a emissão dos títulos de crédito levados a protesto e que geraram as inscrições em cadastros de inadimplentes.

Tal circunstância, a meu sentir, evidencia a ausência de causa legítima para a cobrança dos valores representados pelas duplicatas mercantis, títulos eminentemente causais, cuja validade está atrelada à efetiva realização de uma compra e venda mercantil com a entrega da mercadoria ou à prestação de um serviço.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão agravada considerou que a manutenção dos protestos e da inscrição do nome da Agravada nos cadastros de proteção ao crédito estava gerando prejuízos de difícil reparação à sua reputação comercial, além de comprometer sua capacidade de operar no mercado.

A Agravada demonstrou, por meio de comunicações com fornecedores, que sua linha de crédito estava sendo restringida, o que poderia levar à paralisação de suas atividades empresariais, com impacto direto em seu fluxo de caixa e capital de giro.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada analisou corretamente os elementos dos autos e concluiu, de forma acertada, pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, não merecendo reparos neste ponto.

O Agravante insurge-se, também, contra a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao teto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixada para o caso de descumprimento da obrigação de excluir o nome da Agravada dos cadastros de proteção ao crédito.

A multa cominatória, ou
astreinte
, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, tem por finalidade assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer ou não fazer, compelindo o devedor ao cumprimento específico da prestação. Sua fixação independe de requerimento da parte e deve ser pautada pela suficiência e compatibilidade com a obrigação, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não configurar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

No caso em tela, a obrigação imposta – exclusão do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes – é de responsabilidade daquele que efetuou a inscrição ou que possui os meios para providenciar sua baixa.

Quanto ao valor arbitrado, R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, e ao limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), é preciso considerar a natureza da obrigação, o bem jurídico tutelado (crédito e reputação comercial da empresa Agravada), o porte econômico do Agravante (instituição financeira de grande envergadura) e os potenciais prejuízos decorrentes da manutenção indevida da negativação, que podem impactar severamente as atividades empresariais da Agravada, cujo valor da causa é de R$ 845.013,19, e os títulos protestados e negativações envolvem cifras consideráveis (R$ 290.592,90 em protestos e R$ 261.522,38 em negativação no Serasa, conforme alegado na inicial).

No presente momento processual, em sede de cognição sumária, o valor fixado pelo Juízo
a quo
não se afigura, de plano, desarrazoado ou desproporcional a ponto de justificar sua imediata redução ou afastamento, especialmente considerando a recalcitrância que por vezes se observa no cumprimento de ordens judiciais dessa natureza, no presente caso, por parte do Agravante.

Prosseguindo, a decisão agravada dispensou a exigência de caução, fundamentando-se na elevada probabilidade de êxito da pretensão da Agravada e no risco irreparável à sua atividade empresarial.

A fundamentação do Juízo
a quo
para dispensar a caução, baseada na contundência das provas apresentadas pela Agravada, especialmente a confissão da emitente dos títulos sobre a não entrega das mercadorias, mostra-se razoável e proporcional.

Por fim, a Agravada pleiteia a condenação do Agravante às penas por litigância de má-fé, bem como à fixação de honorários recursais.

Quanto à litigância de má-fé, para sua caracterização, exige-se a presença de um dos comportamentos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil, aliado à demonstração do dolo processual da parte e, em regra, do prejuízo causado à parte adversa. A simples interposição de recurso, ainda que desprovido de êxito, não configura, por si só, litigância de má-fé, a menos que se revele manifestamente infundado, com intuito claramente protelatório ou com alteração da verdade dos fatos.

No caso dos autos, embora os argumentos do Agravante não tenham sido acolhidos, não se vislumbra, de forma inequívoca, a presença do elemento subjetivo (dolo) necessário para a imposição da sanção por litigância de má-fé.

O exercício do direito de recorrer, dentro dos limites da razoabilidade, é uma garantia processual.

No que tange aos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sua fixação ou majoração pressupõe, em regra, o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso, e a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais na decisão recorrida.

A decisão agravada, por se tratar de interlocutória que deferiu tutela de urgência, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que não são cabíveis honorários recursais em Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que não arbitrou tal verba, salvo em hipóteses excepcionais que não se amoldam ao presente caso (como decisões que extinguem o processo ou resolvem parcialmente o mérito).

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto com fundamento na intempestividade e determinou que, caso existissem honorários fixados na origem, fossem eles majorados para 15%. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em agravo de instrumento, objeto do presente recurso especial, com origem em decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários. Nesse contexto, verifica-se que não há, nos autos, honorários advocatícios a serem majorados
. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.479.716/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Portanto, indefiro os pedidos de condenação por litigância de má-fé e de fixação de honorários recursais.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.